Tribunal: TJBA
Processo: 8025724-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025724-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SERRAVALLE ROCHA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

AGRAVADO: RICARDO ANDRADE REZENDE e outros (3)

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO INDEVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada em Ação de Execução de Título Extrajudicial, e condenou o agravante ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, que foi citado como parte executada sem o ser de fato; e (ii) estabelecer se a utilização da exceção de pré-executividade pelo agravante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante é qualificado na petição inicial apenas como representante legal da empresa executada, sem figurar no polo passivo da execução, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. Apesar disso, foi indevidamente cadastrado e citado como executado pelo sistema PJe, recebendo mandado de citação com ordem de penhora, o que justifica sua reação processual.

5. A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para afastar constrição patrimonial indevida, especialmente quando o executado não integra legitimamente a relação processual.

6. A utilização da exceção de pré-executividade, nesse contexto, caracteriza exercício regular do direito de defesa, não configurando má-fé nem intenção protelatória.

7. Inexiste culpa dos exequentes pela indevida citação do agravante, razão pela qual não se impõe a condenação destes em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8025724-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO SERRAVALLE ROCHA e como agravados RICARDO ANDRADE REZENDE e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)